Tribunal: TJSP
Processo: 1001975-65.2019.8.26.0037
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Contrato submetido ao Código de Defesa do Consumidor. Abusividade da cláusula que prevê a restituição de valores somente ao término da obra ou de forma parcelada. Restituição imediata e integral em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor pelo desfazimento do negócio (tema 577). Ausência

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Contrato submetido ao Código de Defesa do Consumidor. Abusividade da cláusula que prevê a restituição de valores somente ao término da obra ou de forma parcelada. Restituição imediata e integral em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor pelo desfazimento do negócio (tema 577). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento firmado no E. STJ em julgamento repetitivo. Razões recursais, no mais, impertinentes a esta via recursal. Inteligência do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000612494
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1001975-65.2019.8.26.0037/50001,
da
Comarca
de
Araraquara, em que é agravante SPE OLÍMPIA Q27
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, são agravados MARCOS
VICTOR RIBEIRO e SUZANA CLEID LEITE JARA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em
parte do agravo interno e, nesta, negaram provimento.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1001975-65.2019.8.26.0037/50001 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1001975-65.2019.8.26.0037/50001
COMARCA: ARARAQUARA (4a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: SPE OLÍMPIA Q27 EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS S/A
AGRAVADOS: MARCOS VICTOR RIBEIRO E SUZANA CLEID LEITE
JARA
VOTO No 35.619
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RESOLUÇÃO DE
CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.
Contrato
submetido
ao
Código
de
Defesa
do
Consumidor. Abusividade da cláusula que prevê a
restituição de valores somente ao término da obra
ou de forma parcelada. Restituição imediata e
integral em caso de culpa exclusiva do promitente
vendedor/construtor pelo desfazimento do negócio
(tema 577). Ausência de demonstração do desacerto
da aplicação do entendimento firmado no E. STJ em
julgamento repetitivo. Razões recursais, no mais,
impertinentes a esta via recursal. Inteligência
do art. 1.042 do Código de Processo Civil.
Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte
conhecida.
Trata-se de Agravo Interno interposto por
SPE OLÍMPIA Q27 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
contra decisão que, em ação de rescisão contratual
c.c. devolução de quantias pagas, negou seguimento a
Recurso Especial, pois o V. Acórdão recorrido observou
a orientação estabelecida no E. Superior Tribunal de
Justiça no Recurso Especial no 1.300.418/SC, julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1001975-65.2019.8.26.0037/50001 - Voto no
3
sob o regime dos recursos repetitivos. Alega a
inaplicabilidade do precedente repetitivo, já que
pretende
reconhecer
negativa
de
prestação
jurisdicional, porque não teria sido sanada omissão
apontada em embargos declaratórios no que diz respeito
a premissas fático-probatórias, o cerceamento do
contraditório e da ampla defesa, e a legalidade da
cláusula contratual que prorroga o prazo de entrega
das obras em 180 dias úteis, insistindo na ausência de
atraso na entrega da obra e de culpa pela rescisão
contratual. Aponta violação dos arts. 7o, 11, 139, I,
346, 369, 371, 373, II, 408, 412, 437, §1o, 442, 464,
489, I, II e III, §1o, III, IV, 494, II, 1022, II, III
e parágrafo único, do CPC, 2o, 3o, 4o, 6o, caput, §2o,
da LINDB, 104, 166, 171, 394, 396, 421, parágrafo
único e 422 do CC.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
Agravo
Interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o
recorrente
demonstrar
que,
por
ausência
de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1001975-65.2019.8.26.0037/50001 - Voto no
4
repetitivos
não
se
aplica
ao
caso
concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o V.
Acórdão objeto do inconformismo especial e o paradigma
apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial no
1.300.418/SC, sob o regime dos recursos repetitivos, o
E. Superior Tribunal de Justiça decidiu que, nos
contratos
submetidos
ao
Código
de
Defesa
do
Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que
determina a restituição dos valores devidos somente ao
término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de
resolução de contrato de promessa de compra e venda de
imóvel, por culpa de quaisquer contratantes. Em tais
avenças, deve ocorrer a imediata restituição das
parcelas
pagas
pelo
promitente
comprador

integralmente,
em
caso
de
culpa
exclusiva
do
promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso
tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.
Confira-se a fls.393/398.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 280/282) está em perfeita sintonia com a
orientação
superior,
ao
concluir
pela
devolução
integral dos valores pagos em razão da culpa da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1001975-65.2019.8.26.0037/50001 - Voto no
5
vendedora pelo desfazimento do negócio.
Destaca-se trecho do V. Acórdão: “Nesse
passo, hialino o direito do Requerente de rescindir o
contrato e obter devolução de todo o montante pago,
sem qualquer retenção, já que a culpa pelo soçobro da
avença é mesmo da Ré" (fls. 282).
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos.
As
razões
do
recurso
envolvendo
a
violação dos arts. 7o, 11, 139, I, 489, I, II e III,
§1o, III, IV, 494, II, 1022, II, III e parágrafo
único, do CPC, 2o, 3o, 4o, 6o, caput, §2o, da LINDB
buscam a prevalência de tese já rejeitada no
julgamento do paradigma repetitivo supramencionado.
Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados da E.
Corte Superior: AREsp no 787.502/SP, Rel. Min. Moura
Ribeiro,
DJe
de
19.10.2015;
AgRg
no
AREsp
no
548.627/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de
9.10.2014; AgRg nos EDcl no AREsp no 127.350/RS, Rel.
Min. Benedito Gonçalves, DJe de 30.9.2014; QO no Ag no
1.154.599/SP, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJe de
12.5.2011.
De resto, o inconformismo atinente ao
cerceamento de defesa e à ausência de atraso na
entrega da obra, desafiava a interposição de Agravo
contra Decisão Denegatória de Recurso Especial na
forma do art. 1.042 do Código de Processo Civil,
devidamente interposto, desbordando, destarte, dos
estreitos limites desta via recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1001975-65.2019.8.26.0037/50001 - Voto no
6
Pelo exposto, nego provimento ao Agravo
Interno, na parte conhecida.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO